Tribunal: TJSP
Processo: 1004054-17.2021.8.26.0079
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Agravo Regimental – Indeferimento do pleito de parcelamento do valor do preparo de apelação – Confirmação – Ausência de documentação hábil à comprovação da situação financeira alegada, desatendida intimação – Natureza tributária da taxa judiciária, inexistente previsão específica e viabilizadora do deferimento do pleito de parcelamento na lei estadual que a disciplina - Impossibilidade de

Ementa:
Agravo Regimental – Indeferimento do pleito de parcelamento do valor do preparo de apelação – Confirmação – Ausência de documentação hábil à comprovação da situação financeira alegada, desatendida intimação – Natureza tributária da taxa judiciária, inexistente previsão específica e viabilizadora do deferimento do pleito de parcelamento na lei estadual que a disciplina - Impossibilidade de parcelamento do preparo recursal derivada, também, da inviabilidade de ser aguardado o pagamento da última parcela para possibilitar o conhecimento do recurso respectivo – Decisão mantida – Recurso desprovido.